Tribunal: STF
Processo: HC 198325
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
Relatório
    1. Em 16.3.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, pois o exame dos pedidos formulados pelo impetrante traduziria, naquela ocasião, dupla supressão de instância. Entretanto, concedi a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Indaial/SC a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo do exame da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entendesse suficientes, caso não houvesse vaga em estabelecimento prisional daquela natureza.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.3.2021, foi interposto, em 23.3.2021, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. A defesa reitera os fundamentos da impetração, afirmando que “o direito que melhor assiste ao paciente é a revogação de sua prisão preventiva até o trânsito em julgado da ação penal” (fl. 2, e-doc. 14).
    Insiste nas alegações apresentadas na inicial quanto ao afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “bem como da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto e a ausência de fundamentação idônea da real indispensabilidade da manutenção da prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 14).
    Requer “o recebimento do presente Agravo Regimental para, nos termos do § 2º, do art. 317, do RI deste STF, V. Exa. exerça sua prerrogativa de reconsiderar sua decisão para revogar a prisão preventiva do paciente ou, se mantida, submeter o agravo ao julgamento da Segunda Turma, computando-se também o seu voto” (fl. 6, e-doc. 14).
    4. Em 30.4.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Indaial/SC noticiou a alocação do paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O habeas corpus e, por consequência, o presente agravo regimental estão prejudicados.
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 18.3.2021, a Quinta Câmara daquele Tribunal estadual negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.
    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal catarinense. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.962.331/SC e, em 13.9.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso de agravo. Não interposto recurso contra essa decisão, a sentença condenatória do agravante transitou em julgado em 21.9.2021 e os autos baixaram à origem na mesma data. 
    6. O título prisional foi alterado e o agravante não está mais sob custódia provisória, mas em cumprimento de pena de prisão de caráter definitivo. 
    7. Pelas mudanças jurídicas ocorridas na origem, substituído o título prisional questionado, mostra-se prejudicada a discussão sobre a incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto na decisão condenatória e a manutenção da prisão preventiva, configurada a perda de objeto da presente impetração. 
    Este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial de que “fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório”(HC n. 178.454, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.2020). Confira-se também, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO” (HC n. 164.613, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.11.2020). 
    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE ACÓRDÃO QUE DENEGOU A ORDEM NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E PERIGO PARA A VIDA E SAÚDE DE OUTREM. CRIMES QUE SEGUEM PROCEDIMENTOS DISTINTOS. UTILIZAÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
    3. A superveniência do trânsito em julgado do decreto condenatório acarreta a alteração do título prisional, eis que se trata, a partir desse momento, de prisão referente ao início do cumprimento da pena imposta.
    4. Há perda do objeto do habeas corpus quando impetrado em face da prisão preventiva decretada antes do trânsito em julgado da condenação.
    5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (HC n. 104.336, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente agravo regimental (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora